Tribunal: TJSP
Processo: 2218887-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL - Ação de busca e apreensão - Agravo de instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, mas suspendeu a expedição do mandado em razão da pandemia de COVID-19 - Decisão acertada - Aplicação da Resolução no 313/20 CNJ e Provimentos CSM no 2549, 2556, 2561 e 2563, que determinaram o trabalho 100% remoto

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL - Ação de busca e apreensão - Agravo de instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, mas suspendeu a expedição do mandado em razão da pandemia de COVID-19 - Decisão acertada - Aplicação da Resolução no 313/20 CNJ e Provimentos CSM no 2549, 2556, 2561 e 2563, que determinaram o trabalho 100% remoto no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo - Autorização de atos processuais presenciais, como busca e apreensão, somente em caso de urgência, nos termos do art. 4o, V, da Resolução no 313/2020 do CNJ - Ausência de comprovação de urgência na hipótese em tela - Decisão agravada mantida - Recurso não provido.